Tribunal: TJES
Processo: 0016219-37.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0016219-37.2011.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RALPH SOARES DE SIQUEIRA

APELADO: MARCIO ANTONIO CALHAU COUTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. UMA ÚNICA VEZ. ART. 202 DO CC/02. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I –

O s
ilêncio do juízo importa em deferimento tácito do pedido d
e gratuidade de justiça. Precedente
do STJ.

II –
O
instituto da prescrição constitui
um
pilar do Direito, nos
seus
âmbitos material e processual,
sendo a observação dos prazos, para além de um mero positivismo, uma
real
necessidade para efetivação da segurança jurídica.

III – Conforme expresso no diploma cível em seu artigo 202, o prazo prescricional poderá ser interrompido uma única vez.

IV –
A aplicação do direito ao caso concreto sob fundamentos diversos aos apresentados pela parte não constitui julgamento
extra petita.

V –
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016219-37.2011.8.08.0024

APELANTE: RALPH SOARES DE SIQUEIRA

APELADO: MÁRCIO ANTÔNIO CALHAU COUTO

JUIZ DE DIREITO: MANOEL CRUZ DOVAL

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
RAL
PH
SOARES DE
S
IQUEIRA

irresignado com a sentença que acolheu os pedidos inicia
i
s de

MÁRCIO ANTÔNIO CALHAU COUTO

em ação de cobrança c/c danos morais movida em face do apelante e de JOÃO HENRIQUE BRAMBILA DE LIMA, para reconhecer as dívidas alegadas e condenar os réus ao pagamento de danos morais arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além de danos materiais no importe de R$ 1.450,61 (mil quatrocentos e cinquenta reais e sessenta e um centavos).

Em razões,
preliminarmente,
o recorrente
pleiteia assistência judiciária gratuita, em seguida

alega prescrição da dívida, ausência de comprovação do reconhecimento por parte dos réus d
a aquisição do

estabelecimento comercial discutido, não cabimento de indenização por danos morais e, subsidiariamente, a diminuição do
quantum
arbitrado, além de alteração do termo inicial dos juros moratórios.

No caso
sub examine,
o autor narra ter feito
transação comercial
com os réus
em 23/11/2007, na
qual esses adquiriram o estabelecimento comercial “Gordo Motos” desse, comprometendo-se, em troca, com o pagamento do financiamento de um automóvel de posse do apelado.

Além do exposto, realizou mais três financiamentos em seu nome para os requeridos, uma vez que esses estariam impossibilitados de realizá-los em seus próprios nomes e comprometeram-se com o regular pagamento das parcelas.

Diante de tal cenário, perante a inadimplência da parte requerida, o autor recebeu diversas cobranças dos agentes financ
iadores chegando a arcar
, inclusive, com uma das parcelas do veículo “Mercedes Classe A”,
quantia
que resta
caracterizada como os danos materiais arbitrados na sentença.

Posto isso, fora pactuado entre as partes um termo de confissão de dívida, devidamente assinado no dia 15 de abril de 2008, o qual contém de forma minuciosa a descrição do saldo devedor e que está anexo aos autos do processo às fls. 21/24.

Intimado a apresentar
contrarrazões,
não se manifestou o apelado
.

Pois bem. A gratuidade de justiça fora, de fato, requerida na origem nos termos do artigo 99, §3º do CPC, não tendo havido enfrentamento.

Trago, de logo, a lume a orientação jurisprudencial segundo a qual o silêncio do juízo importa em deferimento tácito do pedido de gratuidade de justiça, daí porque não se exigiria da parte recorrente nesta oportunidade o recolhimento de preparo:

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. RECURSO JULGADO DESERTO. REFORMA DA DECISÃO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA FORMULADO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DEFERIMENTO TÁCITO. RECONHECIMENTO. AGRAVO PROVIDO. 1
.
Presume-se o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita não expressamente indeferido por decisão fundamentada, inclusive na instância especial.
2.

A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo. 3. A omissão do julgador atua em favor da garantia constitucional de acesso à jurisdição e de assistência judiciária gratuita, favorecendo-se a parte que requereu o benefício, presumindo-se o deferimento do pedido de justiça gratuita,
mesmo em se tratando de pedido apresentado ou considerado somente no curso do processo, inclusive nesta instância extraordinária. 4. Agravo interno provido” (AgRg nos EAREsp n. 440.971/RS, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 3/2/2016, DJe de 17/3/2016.)

Superado tal ponto, destaca-se que o
juiz a quo julgou procedentes todos os pedidos formulados na inicial, motivo pelo qual recorre o apelante RALPH SOARES DE SIQUEIRA
alegando, em princípio, a prescrição d
a pretensão autoral.

Registro,
de logo, constatar
a
extinção da pretensão autoral pela prescrição, embora com termos temporais diversos dos suscitados em razões.

Nessa senda, registra-se que tal tema fora debatido no primeiro grau, uma vez que alegado pelos requeridos que, de acordo com o prazo trienal, sob o qual está regulada a relação das partes, previsto no artigo 206, §3º, V, do Código Civil, regramento esse que também julgo ser o aplicável ao caso, estaria constatada a prescrição.

Todavia a alegação não foi acolhida em sentença, haja vista a justificativa de interrupção do prazo por meio do ajuizamento de ação no juizado especial cível, o qual fora reconhecido incompetente em momento posterior.

Ocorre que, anteriormente a tal marco, o prazo prescricional já havia sido interrompido quando autenticado e assinado o termo de confissão entre as partes, salvaguardada a unicidade dessa interrupção, conforme preleciona o diploma cível, a saber:

Art. 202. A interrupção da prescrição,
que somente poderá ocorrer uma vez
, dar-se-á:

VI – por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe
reconhecimento do direito pelo devedor.

Parágrafo único.
A prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu
, ou do último ato do processo para a interromper.

De modo elucidativo,
destaca-se que
assim foram dispostos termos temporais
supra
citados:

1.
Transação comercial entre as partes:
23/11/2007,
fl.20.

2. Assinatura do t
ermo de confissão de dívida: 15/04/2008,
fl.24

3.
Certidão de ajuizamento da
presente
ação: 16/05/2011,
fl.87.

Nesse diapasão, clarividente se dá a prescrição em 15/04/2011, quando finalizado o prazo trienal contado desde a assinatura do termo de confissão suprarrelacionado.

Faz-se oportuno, a tal ponto, conceituar o instituto discutido, para tanto menciono as palavras do jurista Francisco Amaral que diz, em sua obra “Direito Civil: introdução”:

“
Prescrição é a perda da pretensão em virtude da inércia do seu titular no prazo fixado em lei (CC, art. 189).
Se o lesado pelo descumprimento do direito subjetivo não agir no período legal
, invocando a tutela jurisdicional do Estado para a proteção do seu crédito, extingue-se a sua pretensão de exigibilidade quanto ao seu direito subjetivo e permite a convalescença da lesão nele verificada.

Nessa esteira, destaca-se que o instituto da prescrição constitui um pilar do Direito, nos seus âmbitos material e processual, sendo a observação dos prazos, para além de um mero positivismo, uma real necessidade para efetivação da segurança jurídica.

Nos dizeres,
ainda,
de Francisco Amaral
na obra supracitada:

“
Justifica-se a prescrição pela necessidade de paz, ordem, segurança e certeza jurídica.

Não houvesse tal instituto, a qualquer momento poder-se-ia voltar a superadas pretensões e a antigos litígios.
Pode-se, assim, dizer que, de modo geral, o que se protege é o interesse público, embora, de modo particular, se reconheça que a prescrição é imposta, tendo em vista, principal e imediatamente, o interesse do sujeito passivo e, secundária e mediatamente, o interesse geral.
Com prescrição, pune-se também a negligência do titular do direito subjetivo lesado
”

Fixadas tais premissas, vale lembrar que o STJ já consolidou o entendimento acerca da limitação da interrupção do prazo prescricional a uma única vez, ainda que sobrevenha outra causa de interrupção, conforme exposto abaixo:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROTESTO DE DUPLICATAS. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. POSTERIOR AJUIZAMENTO DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PELA DEVEDORA. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO. 1. Embargos à execução opostos em 27/04/2020, dos quais foi extraído o presente recurso especial em 22/07/2021 e concluso ao gabinete em 30/09/2021. Julgamento: CPC/2015. 2. O propósito recursal é definir se é possível a interrupção do prazo prescricional em razão do ajuizamento de ação declaratória de inexigibilidade dos débitos pelo devedor quando já tiver havido anterior interrupção do prazo prescricional pelo protesto das duplicatas. 3.
Conforme dispõe o art. 202, caput, do CC/02, a interrupção da prescrição ocorre somente uma única vez para a mesma relação jurídica.
Precedente.
4. Na espécie, os protestos das duplicatas foram promovidos nos meses de outubro e novembro de 2012, momento em que, nos termos do art. 202, III, do CC/02, houve a interrupção do prazo prescricional.
O posterior ajuizamento da ação declaratória de inexigibilidade de débitos pela recorrente,
ainda que indiscutivelmente seja causa interruptiva da prescrição, não tem o condão, contudo, de promover nova interrupção do prazo prescricional, uma vez que este já havia sido interrompido com o protesto das cártulas.

5. A prescrição de 3 (três) anos (art. 206, § 3º, VIII, do CC/02) operou-se em 2015, sendo que a ação de execução de título executivo extrajudicial somente foi ajuizada pela recorrida em 2019. 6. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.963.067/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

Sob similar ótica posiciona-se este Egrégio Tribunal, a saber:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – DÉBITO ORIUNDO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – INTERRUPÇÃO DECORRENTE DO AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL – IMPOSSIBILIDADE DE NOVA INTERRUPÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1. O prazo de prescrição aplicável para a cobrança de dívida decorrente de contrato de financiamento imobiliário é o quinquenal, previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil de 2002. Precedentes do C. STJ. 2. É incontroverso que ocorreu um marco interruptivo do prazo prescricional com o ajuizamento de ação revisional pelo devedor em 15/03/2004 (art. 202, inciso VI do CC/2002), o qual voltou a correr somente após o trânsito em julgado da referida ação, em 02/06/2015.
E, como se sabe,
a interrupção do prazo prescricional ocorre somente uma vez para a mesma relação jurídica
, nos termos do art. 202, caput, do Código Civil. 3. Desta forma, mesmo que fosse efetivada a citação da parte executada, e
sta não teria o condão de interromper novamente a contagem do prazo prescricional
, de maneira que, assim como apontado na sentença, operou-se o decurso de tal prazo.
4. Recurso desprovido.
(TJES, Apelação Cível, 0001343-91.2008, Relator: JULIO CESAR DE COSTA OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 26/07/2023)

Diante do exposto, destaca-se que a prescrição fora suscitada no apelo, embora em outros termos, de modo que o reconhecimento dessa com base em fundamentos diversos, desde que extraídos do caso concreto, constituem o acolhimento da pretensão recursal e não configuram julgamento
extra petita
,
vide precedentes da Corte Superior:

“
O tema "prescrição", além de ser matéria de ordem pública (reconhecível de ofício, porque prequestionada), havia sido devolvido a esta Corte por força de tópico alegado no recurso especial, sendo certo que "
não ocorre julgamento extra petita quando o juiz aplica o direito ao caso concreto sob fundamentos diversos aos apresentados pela parte
"
(STJ, AgRg no AREsp 847.622/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 13/04/2016).
(AR n. 5.938/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 9/11/2022, DJe de 9/12/2022.)”

Desse modo
, sem mais delongas,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar
in totum
a sentença proferida,
de modo a
reconhecer a incidência de prescrição sobre a pretensão autoral, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC/15.

Além disso, haja vista a total sucumbência do recorrido,
inverto
os ônus sucumbenciais para condenar o autor/apelado ao pagamento
d
as custas e dos
honorários advocatícios
que fixo
em

1
1
% (por cento)
sobre o valor da causa
, nos termos do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/15, observado, no entanto, o disposto no artigo 98, §3º também do CPC.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para reformar in totum a sentença proferida, de modo a reconhecer a incidência de prescrição sobre a pretensão autoral, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC/15. Outrossim, considerando total sucumbência do recorrido, inverter os ônus sucumbenciais para condenar o autor/apelado ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios no importe de 11% (por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/15, observado, no entanto, o disposto no artigo 98, §3º também do CPC.